Tribunal: TJDFT
Processo: 0021820-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0021820-47.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA BEATRIZ MOTA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, MARIA BEATRIZ MOTA DESPACHO Tendo em vista o teor da Petição ID no 27137928, retire-se o processo de pauta para reanálise dos autos. Brasília, 8 de julho de 2021 17:46:29. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator